Tribunal: TJDFT
Processo: 0723156-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, a fim de garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 1.2. A penhora não pode ocorrer de forma irrestrita de modo a prejudicar a parte e violar o princípio da dignidade da pessoa humana.
2. No caso dos autos, não há margem para constrição, ainda que parcial, da verba salarial, sem que o agravado e sua família sofram prejuízos, razão pela qual a penhora incidente sobre os proventos de salário da parte pode comprometer sua subsistência e de seus familiares.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.